Tribunal: TJMT
Processo: 0001870-78.2016.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001870-78.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO BRUNO DA SILVA AMORIM - CPF: 063.644.211-05 (APELANTE), PEDRO REIS NASCIMENTO - CPF: 043.480.711-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:

1.1.
NULIDADE
DESTE PROCESSO PORQUANTO A
PROVA
DECORRENTE

DA
BUSCA E APREENSÃO N
O QUARTO
DO
HOTEL
ONDE
OS APELANTES
ESTAVAM HOSPEDADOS
,
TER SIDO OBTIDA
POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM
DOMICÍLIO
QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PRELIMINAR REJEITADA – 2.
MÉRITO
:
2.1
.

DESCLASSIFICAÇÃO
–
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
INACO
LHIMENTO –

2.2
.
POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 –

ACOLHIMENTO

–

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
S

QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA
–
NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO
MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA
–
2.3.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – APELANTES NÃO CONFESSARAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA
–
APLICAÇÃO A
CONTRARIO SENSU
DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

2.
4.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA
– DESCABIMENTO – ANÁLISE CONJUGADA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL COM O ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA DESFAVORAVELMENTE (QUANTIDADE DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
) –
2.
5.
POSTULADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELOS APELANTES, DO REQUISITO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
2.
6.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–
3
. PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO

DE
S
PROVIDO.

1.
Preliminar
:

1.1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.

Mérito
:

2.1

Deve ser mantida a condenação d
os
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a a
utoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2.2
.
A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto.

2.3.

A confissão não utilizada para a formação do convencimento do
magistrado
não enseja o reconhecimento da ate
nuante da confissão espontânea
, a
contrario
sensu
do que dispõe a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
4
.

É descabido o pleito de abrandamento do regime prisional imposto ao
s
apelante
s
, porquanto restou demonstrado, nestes autos que a quantidade relevante da
s
droga
s
apreendida
s
com
os dois
indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime
praticado
.

2.
5. Não obstante venha sendo possibilitada a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os apenados por crime de tráfico, tal benefício somente deve ser aplicado quando
forem
atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada nos casos em que a quantidade e a natureza da droga não indicarem que essa substituição seja suficiente para a prevenção e reprovação do ilícito, porque denota o não preenchimento dos requisitos do referido preceito normativo.

2.
6.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica
da condenação nos termos do
art. 804 do Código de Processo Penal
. Ademais, o
pedido de isenção somente
pode ser avaliado e
concedido na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do condenado
.

3
. Preliminar rejeitada
. Recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Caio Bruno da Silva Amorim
e
Pedro Reis do Nascimento
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001870-78.2016.8.11.0021
, pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
/MT
,
condenando o
primeiro
à pena de
6
(
seis
) anos
e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto,
e
608
(
seiscentos e oito
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas
com envolvimento de adolescente
(art. 33,
caput
,
c/c
art.
40, VI,
da Lei n. 11.343/06); e o segundo à
pena
de
8
(
oito
) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
e 6
1
8 (seiscentos e
dez
oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas

com envolvimento de adolescente
e porte ilegal de arma de fogo
(art.
33,
caput
, c/c
art.
40, VI,
da Lei n. 11.343/06

e
art.
14 da Lei n. 10.826/03
)
. Ademais,
no mesmo édito
judicial
,
ambos
foram absolvidos dos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menor, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

O
s
apelante
s
, forte nas razões
que se
veem
no ID
109541522
,
suscitam, preliminar
mente
, a
nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação
de

domicílio
, no caso
,
do quarto do hotel em que estavam hospedados. No mérito postulam
:
(
i
)

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006;
ou
subsidiariamente
,
(
ii
)

a aplicação da
causa de
diminuição prevista no § 4o do art
.
33 da Lei n
.
11.343/2006
;
(
iii
)

a

incidência
da atenuante da confissão espontânea
na segunda fase dosimétrica
;
(
iv
)

a alteração do regime de cumprimento
da
pena para
o aberto
;
(
v
)

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
e, por fim, (
vi
)

a isenção do pagamento
das
custas processuais.

Nas contrarrazões que se encontram no ID

109541529
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
113401983
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do
presente
processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca e apreensão em suposta violação
do
domicílio
dos apelantes
.

Nesta preliminar
,
os
apelante
s

buscam
a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais militares
fizeram
busca e apreensão no quarto do hotel em que
ambos
estavam
hospedados sem mandado judicial,
sem que existisse a situação de flagrânci
a e sem a presença de testemunhas.

Todavia,
não tem razão os
apelantes
porquanto os

p
oliciais
m
ilitares
Faresin
Fernandes Rodrigues de Carvalho e Sidney Pereira dos Santos, relataram na fase extrajudicial que estavam realizando rondas na cidade, quando
se
depararam com o menor infrator
Cefas
e Caio Bruno, indaga
ndo aos dois
de onde eram e onde
ficavam
na cidade, oportunidade em que
estes
disseram
àqueles
que
estavam hospedados
em um hotel, tendo sido encontrad
o

uma porção de droga.

Os referidos agentes públicos ratificaram
as

declarações
que prestaram
em juízo,
esclarecendo
como ocorreu a abordagem dos apelantes
da seguinte forma
.

[...]
eu não me recordo se era 3 ou se era 2, só sei que
nós abordou
um na avenida, e eu falei com o meu superior que esse era
um das pessoas
que estava junto.
Aí nós indagamos o mesmo
e ao abordar ele foi localizado com ele uma porção de substância
e aí a gente indagou aonde é que ele estava
, ei ele falou assim: “
Tô
no Hotel Modelo”.
[...]
Eu
sei que nós
abordou ele
na avenida, ele falou que estava no hotel,
nós se deslocou
até o hotel
e quando a gente chegou no quarto, o outro estava no quarto
e no ato da abordagem do outro foi achado uma quantidade de droga
no bolso dele, na abordagem.

E dentro do tênis foi encontrado outra porção
e ao revistar a bolsa foi encontrado uma arma de fogo
dentro da bolsa, enrolada num pano lá.
[...]
é muita ocorrência envolvendo o pessoal de
Mozalândia
[...]
pelo que a gente encontra de droga em Cocalinho, era bastante
droga
[...]
a prisão foi em flagrante [...]
o Pedro que estava no quarto
, eu tenho certeza que ele que estava no quarto, inclusive a droga foi encontrada no bolso dele [...] encontramos no bolso, no tênis e a
arma na mochila [...]
tinha três [...] quando a gente faz uma abordagem e a gente encontra uma porção, eu mesmo fiquei por conta de revistar as outras coisas, de revistar mochila, de revistar de baixo da cama, essas coisas, porque a gente divide a guarnição
, então um fica fazendo a segurança, outro fica fazendo a revista nas pessoas e outro fica nas mediações
fazendo revista para ver se localiza alguma coisa que possa vir a comprometer a situação, então
a gente divide muito lá na hora, então eu fico até sem falar 100% para o senhor
[...]
não foi perguntado de quem era o tênis [...] eu não me recordo direito, mas parece que foi falado lá na hora que a arma era do Pedro [...] com o menor foi encontrado, não lembro se uma trouxinha, mas lembro que alguma coisa foi encontrada com ele na hora da abordagem na rua [...]
foi uma abordagem de rotina, a gente deparou com a droga no quarto devido a abordagem do rapaz na rua
, ele informou que os outros companheiros dele estavam no quarto, hora nenhuma eu abordei porque vi ele passando droga para fulano
ou para cicrano [...
].

(
Faresin
Fernandes Rodrigues de Carvalho,
trechos de seu
depoimento judicial, ID 109541512)
.
Destacamos

[...]
a gente estava fazendo patrulhamento na área central e o Cabo
Faresin
me avisou que tinha
visto pessoal estranho
na cidade
, então a gente fazendo ronda se deparou, próximo a rodoviária,
não me recordo se era com um ou era com dois
e o
Fasein
perguntou onde estava o outro cidadão que estava com ele mais cedo
ou não sei quando é que ele tinha visto eles
, ele num primeiro momento tentou desvencilhar, aí depois ele falou que estava num hotel
, aí nós fomos até o hotel e ao chegar lá
fomos fazer revista, se não me engano no Pedro
, foi encontrado uma porção de entorpecentes nas vestes dele
e ao revistar a bolsa foi encontrado uma arma de fogo e mais uma porção de entorpecente dentro do tênis
[...]
Pedro já tinha passagem em Mozarlândia, inclusive toda pessoa que vem de Mozarlândia para Cocalinho é pra furtar ou para comercializar entorpecente
, a maioria das ocorrências é com o pessoal de Mozarlândia
, referente a drogas
[...]
pela experiência que a gente tem, seria uma quantidade para comércio
e não para uso pessoal [...] a quantidade era mais expressiva [...]
eu participei da abordagem do menor na rua [...]
na hora
da abordagem
provavelmente foi encontrado algo com
o menor sim
, porque se não, não teríamos ido até o hotel
, então, eu não me recordo ao certo, mas provavelmente foi encontrado
[...]
ninguém apresentou resistência [...] nós não tínhamos mandado,
mas
tínhamos o flagrante delito
em mãos [...] não me recordo da quantidade, mas era expressivo para usuário
[...] não sei falar o peso não, mas pelo tamanho era grande [...]
não tinha régua, papelzinho, nada, só a droga mesmo [...
].

(Sidney Pereira dos Santos,
trechos do
seu
depoimento judicial, ID 109541512).

Destacamos

Nesse contexto, não
há
dúvida que apreensão da
s
droga
s
e a busca no quarto
do
hotel
no qual
os apelantes se encontravam
fo
ram
realizada
s
em clara situação de flagrância
. O
utrossim
, na hipótese
,
não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a
prática de crime no interior do quarto
dos recorrentes
.

Daí por que, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar
reprochada
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como se sabe,
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da
p
olícia na residência
do investigado

sem necessidade de mandado de busca e apreensão.
Com efeito, n
o
respeitante à temática,
o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
até
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação à
matéria
, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]
.
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos
a seguir

ementados
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos,
não se
podendo falar
tampouco
em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
os
apelante
s
,
seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
de ambos
,
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
quarto de hotel em que estavam hospedados.

Diante
do
exposto
,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante
no ID
109541514
,
p. 1/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]
Em data não apurada nos autos, os denunciados, com unidade de desígnios e visando objetivo comum, associaram-se, juntamente com o adolescente
Cefas
Cardoso dos Santos, com o fim de ter em depósito, trazer consigo e comercializar entorpecentes. Com esse intento, os denunciados e o adolescente, munidos com entorpecentes (pasta-base de cocaína e maconha) e de pose de arma de fogo, seguiram para a cidade de Cocalinho-MT, hospedando-se no “Hotel Modelo” situado no Bairro Terra Firme daquele Município.

Ocorre que, no dia 18 de março de 2016, por volta da 01h, no citado “Hotel Modelo” de
Cocalinho_MT
, os denunciados Caio Bruno da Silva Amorim e Pedro Reis Nascimento,
acompanhados do adolescente
Cefas
Cardoso dos Santos
, foram flagrados por policiais militares
trazendo consigo e guardando
, para fins de comercialização, duas porções de substância entorpecente conhecida popularmente por ‘maconha’, pesando, aproximadamente 22g, e três porções de substância entorpecente conhecida por ‘pasta base de cocaína’, pesando, aproximadamente, 109,7g, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 33/36 e auto de apreensão fl. 11.

Nesta ocasião, os denunciados ainda possuíam, sem registro e sem autorização do órgão competente, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre 38, sem numeração aparente”, e cinco munições calibre 38, conforme auto de apreensão de fl. 11 e laudo pericial de fls. 37/41.

Segundo apurado, no dia acima citado, Policiais Militares em rondas de rotina pela cidade de Cocalinho-MT, abordaram o adolescente
Cefas
Cardoso dos Santos e o denunciado Caio Bruno da Silva Amorim, os quais informaram que estavam hospedados em um hotel da cidade. Devido às atitudes suspeitas deles, a guarnição os acompanhou até o hotel em que estavam hospedados e localizaram o denunciado Pedro Reis Nascimento.

A guarnição militar ao realizar revista pessoal nos denunciados localizou, no bolso da bermuda do denunciado Pedro Reis Nascimento, uma porção de substância entorpecente “pasta base de cocaína”, ao passo que localizou, com o denunciado Caio Bruno da Silva Amorim, as duas porções de “maconha”.

Ato contínuo, durante revista no interior do quarto em que os denunciados ocupavam ainda foram apreendias duas porções de “pasta base de cocaína’, as quais estavam armazenadas no interior das suas mochilas
, bem como a arma e munições acima descritas, ocasião em que os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito.

Os policiais militares também apreenderam o valor de R$ 491,70 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos) em moeda corrente, que seria proveniente da venda das substâncias entorpecentes na cidade de Cocalinho-MT.

Verifica-se ainda que os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção do menor
Cefaz
Cardoso dos Santos, ao utilizá-lo para realizar a venda de entorpecentes no município de Cocalinho-MT.
[...].

Negritos
no original

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
ID

109541514,
p.
6/7
)
;

boletim de ocorrência (ID 109541514, p. 8/13
);

termo de entrega de adolescente (109541514, p. 20);
auto de apreensão (
ID

109541514,
p.

24
);
guia de depósito judicial (ID 109541514, p. 43);
auto de constatação pr
ovisório
de substância entorpecente
(
ID

109541514,
p.

44/45
)
; auto de constatação definitivo de substância entorpecente (ID 109541514, p. 63/69);
e
laudo pericial de eficiência de arma de fogo (ID 109541514, p. 71/81)
; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,

esta

ficou demonstrado
pelos depoimentos colhidos durante
instrução processual
,
bem como

pela confissão
extrajudicial d
o adolescente apreendido
,
que foi ouvido na presença de conselheiro tutelar, ocasião na qual
o inimputável fez as seguintes afirmações
:

[...]
afirma que
ele e seus amigos CAIO BRUNO DA SILVA AMORIM e PEDRO REIS NASCIMENTO vieram da cidade de Mozarlândia portando a arma apreendida e as drogas, com o intuito de aqui comercializarem estes produtos
; QUE
o dinheiro apreendido é fruto da comercialização do entorpecente
; QUE
a droga não tinha destinatário certo, venderiam a quem aparecesse
[...].
(C.C.S.,
trecho da sua
declaração extrajudicial, ID 109541514, p. 18).

Destacamos

Corroborando
as
declarações do adolescente,
os
p
oliciais
m
ilitares
Faresin
Fernandes Rodrigues de Carvalho e Sidney Pereira dos Santos,
acima citados,
ressaltaram, em juízo,
que considerando a quantidade
dos
entorpecente
s
apreendido
s

e a apreensão da arma de fogo, certamente
os
narcóticos
seria
m
destinado
s à
venda, pois mostrava
m
expressiv
os
para consumo (22g de maconha e 109,7g de pasta
-
base de cocaína).

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ao
ouvido em juízo, Caio Bruno confirmou a apreensão
dos
entorpecente
s
e da arma de fogo
no quarto
do
hotel
, negando, todavia, que
os narcóticos

eram de sua propriedade.

Por seu turno,
Pedro Reis
declarou, também, em juízo,
que tanto a maconha que estava com ele
como a
arma apreendida
eram de sua propriedade
, negando, contudo, ter conhecimento quanto a pasta-base de cocaína, que pertenceria ao menor, mas que iriam usá-la
durante o carnaval
.

De outro viés, a
pesar d
e
os apelantes afirma
rem
que
sofreram
agre
ssões por parte dos

policiais
militares
no momento
da prisão de ambos
, tal versão não faz qualquer sentido, especialmente
porque

além
de aqueles
terem
nega
do

a
prática delitiva na fase extrajudicial
,
o adolescente
, que também teria sido agredido,
foi ouvido na presença de conselheiro tutel
ar
,
e nenh
um
dos três
relatou ao
d
elegado
de
p
olícia

que foram agredidos.
Além disso, as
declarações dos

recorrentes
, foram vacilantes e destoantes dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, por isso, não têm credibilidade suficiente para infirmar as provas que
foram produzidas contra os dois.

Diante do exposto, a
despeito de
os
apelante
s
alegar
em que são
apenas usuári
os
de
entorpecentes e que
as
droga
s
apreendida
s

seriam
consumida
s
durante o carnaval
,
o certo é que
ficou comprovada a
sua
destinação mercantil,
razão pela qual não há qualquer dúvida de que
os dois
cometeram
o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Logo
, estando
evidenciado, que
as
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia
e que houve a participação de adolescente na prática delitiva
, impõe-se a manutenção da condenação d
os

apelante
s
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Em relação ao pedido deduzido pelos apelantes
visando a aplicação
em favor de ambos
da causa de di
minuição do tráfico privilegiado
, não se pode olvidar que para fazer jus
a esse benefício
, os condenados devem preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário,
ter
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
, porquanto o
legislador, ao elaborar a minorante
aqui referida
,
tinha a intenção de
diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito,
Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

[...]
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso destes autos, para afastar
a aplicação em favor dos apelantes da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o magistrado
levou em consideração a

quantidade e
variedade
das
droga
s
apreendida
s
, com base no Enunciado n. 30
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
assim redigido
:
“
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o
, da Lei n. 11.343/2006
”
.

No
entanto, é forçoso reconhecer que
“
2 (duas) porções de maconha (22 g) e 3 (três) porções de pasta base de cocaína (109,7 g), embaladas
” não se mostram
tão expressivas
ao ponto de afastar a causa mitigadora de pena
, além disso, não foram apreendidos quaisquer apetrechos juntamente com os apelantes, razão pela qual
o
reconhecimento e aplicação
em favor d
eles
da
referida
causa de diminuição de pena

é medida que se impõe, contudo, não na fração máxima como requerido, mas
em quantitativo proporcional, uma vez que o

quant
um

de entorpecentes apreendidos,
também não
pode ser considerado irrisório
, mostrando-se, portanto, a fração de 1/2 (metade) justa e proporcional ao caso concreto.

Aliás, em relação ao assunto,
este
Tribunal de Justiça
recentemente deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE INEXPRESSIVA, MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS DO STJ
– REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou na terceira fase a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que,
em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento. Assim, entendo que deve ser modificada a fração para 1/2 (meio).

(TJMT, N.U 0022659-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022).

Destacamos

No que se refere
à
incidência da atenuante constante do ar. 65, III,
d
, do Código Pen
al, na segunda fase dosimétrica, é importante esclarecer que os apelantes não confessaram a prática da traficância em nenhum momento em que foram interrogados,
embora a
referida atenuante
tenha sido
reconhecida em favor de Pedro
Reis
, quan
t
o ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, contudo, o sentenciante deixou de mitigar a
pena
na segunda etapa dosimétrica ante a
impossibilidade de ser conduzida
aquém do mínimo legal, em obediência à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, os apelantes
pleiteiam a isenção do pagamento das custas processuais aplicada na sentença, sob o argumento de serem hipossuficientes
, todavia,
mais uma vez, não têm razão
.

Isso porque, o pagamento das custas processuais é imperativo lógico
da condenação nos termos do
art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
independe
ntemente
da situação econômic
o-financeira
do
condenado
, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência
econômico-
financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Assim, a exequibilidade, ou não,
das custas processuais
é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira dos apelantes quando da apreciação do pedido, momento no qual poderão ou não, ser beneficiados com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).
Destacamos

Assim, d
iante do que foi exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
s penas fixadas
para
Caio Bruno da Silva Amorim e Pedro Reis do Nascimento

pelo cometimento do delito descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/06, passo a redimensioná-la
s
desta forma:

Caio Bruno da Silva Amorim

Na primeira etapa,
em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei n. 11.343/06; e, subsistindo como negativa a culpabilidade
desse apelante
, consubstanciada na diversidade das
droga
s
apreendida
s
,
mantenho a pena-base em
1 (um) ano e
3 (três) meses de reclusão e
1
25
(ce
nto e vinte e cinco
) dias-multa, acima do mínimo legal, fixando-a em 6 (seis) anos
e 3 (três) meses
de reclusão e 6
25
(seiscentos
e vinte e cinco
) dias-multa.

Na segunda fase, não havendo agravantes a serem consideradas e reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
,
mantenho a redução d
a
pena
em
1/6 (um sexto)
, resultando a pena intermediária de 5 (cinco) anos
, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 5
20
(quinhentos
e vinte
) dias-multa.

Na terceira fase,
reconhecido o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, aplico-o na fração de
1/2
(
metade
), tal como decidido neste voto, resultando a pena
em formação
na

2
(
dois
) ano
s
,

7
(
sete
) meses
e
7
(
sete
) dias
de reclusão e
260
(
duzentos e sessenta
) dias-multa.
Por derradeiro,
mantida a causa de aumento disposta no art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/2006, assim como o
quantum
de aumento de 1/6 (um sexto), estabeleço a
pena desse apelante
em
3
(
três
) anos
e 13
(
treze
) dias de reclusão e
303
(
trezentos e três
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

No respeitante ao regime de cumprimento da pena
aplicada a
Caio Bruno, embora tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o,
b e c
, c/c § 3o, do Código Penal, especialmente por conta da quantidade significativa
dos
entorpecente
s
apreendido
s
, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
assim grafado
:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
;
registrando, outrossim, a inviabilidade da
sua
substituição por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por
ele
, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

Pedro Reis do Nascimento

Na primeira etapa,
em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei n. 11.343/06; e, subsistindo como negativa a culpabilidade
desse apelante
, consubstanciada na diversidade da
s
droga
s
apreendida
s
, mantenho a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, acima do mínimo legal, fixando-a

em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não havendo agravantes a serem consideradas e reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mantenho a redução da
pena
em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase,
reconhecido o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, aplico-o na fração
na

1
/
2
(
metade
), tal como decidido neste voto, resultando a pena em formação de
2
(
dois
) ano
s
,
7
(
sete
) meses e
7
(
sete
) dias de reclusão e
260
(
duzentos e sessenta
) dias-multa.
Por derradeiro,
mantida a causa de aumento disposta no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, assim como o
quantum
de aumento de 1/6 (um sexto), estabeleço a
pena
em
3
(
três
) anos e
13
(
treze
) dias de reclusão e
303
(
trezentos e três
) dias-multa
.

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das
penas
aplicadas a
Pedro Reis
(
pelo
crime de tráfico
:

3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa
; e
pelo delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
resultando a
pena
definitiva
de
5
(
cinco
) anos e
13
(
treze
) dias de reclusão, e
313
(
trezentos e treze
) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No respeitante ao regime de cumprimento da pena
estabelecida
Pedro Reis, embora tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,
a e b
, c/c § 3o, do Código Penal, por conta da quantidade significativa do
s
entorpecente
s
apreendido
s,
consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade;
registrando, outrossim, a
impossibilidade de sua
substituição por restritivas de direitos, porqu
e
não foi preenchido, por
ele
, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao
recurso
manejado por
Caio Bruno da Silva Amorim
e
Pedro Reis do Nascimento
, para
reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, redimensionando
a
pena definitiva de Caio Bruno
3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
303 (trezentos e três) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e de Pedro para
5 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão
,
em regime inicialmente
fechado
, e
313 (trezentos e treze) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022